Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-73.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000128-73.2020.8.11.9005
Agravante: CLAUDIOMIRO JOAO BONKEWICH
Agravados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIOMIRO JOAO BONKEWICH em face da decisão proferida pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SINOP/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento tombada sob n.o 1001506-68.2020.8.11.0015.
Argumenta o Agravante que, em 2003, vendeu ao seu antigo cunhado o veículo motocicleta KASINSKI/GF 125 (Nacional), Fabricação/Modelo 2000/2000, cor vermelha, Placa JZV0590, Renavam 744792347, sem, contudo, realizar a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, notadamente por ser pessoa leiga que não tinha conhecimento da mencionada obrigação legal.
Menciona que recentemente, ao buscar linha de crédito junto à Caixa Econômica Federal, obteve negativa em virtude de possuir uma inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de um protesto no valor de R$ 3.468,28 (três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), datado de 03/01/2019.
Prossegue narrando que não sabe o paradeiro atual da motocicleta, tampouco quem é o seu atual proprietário/possuidor.
Aduz que o último licenciamento da motocicleta, que ainda se encontrava em seu nome, ocorrera em 2003, sendo que os débitos pendentes sobre o bem foram lançados em dívida ativa, acarretando, inclusive, o protesto de seu nome.
Discorre que não tem condições de arcar com as dívidas pendentes sobre o veículo que não é mais de sua propriedade.
Alinhava que não é o responsável pelos débitos existentes, haja vista a inexistência de propriedade, a qual se transmite pela tradição, sendo o registro no DETRAN/MT mera formalidade, mesmo porque está renunciando expressamente a qualquer direito de propriedade sobre o mencionado bem móvel.
Diante desses fatos, pugna pela concessão do efeito ativo, para o fim de se determinar a suspensão das CDA’s oriundas de débito tributário vinculado à motocicleta objeto dos autos, assim como a determinação para que os agravados se abstenham de cobrar licenciamento, seguro DPVAT, IPVA e outros encargos, além de lançar pontos referentes a infrações de trânsitos também relacionados ao bem móvel em questão.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300, caput, do NCPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, segundo a redação do Novo Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O indeferimento do pleito encontra respaldo na legislação aplicável à espécie, sobretudo o Código de Trânsito Brasileiro, que em seu art. 134 dispõe o seguinte:
“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
A jurisprudência pátria condiciona a mitigação da obrigação legal supracitada à comprovação inequívoca - isto é, à existência prova cabal e estreme de dúvidas - da transferência de propriedade.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTN. – Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no REsp. 1204867/SP. Relator: Min. César Asfor Rocha. Data do Julgamento: 09/08/2011. Data da Publicação: 06/09/2011).
A questão atinente à alienação do bem demanda ampla dilação probatória, notadamente porque juntado aos autos uma simples declaração de próprio punho, sem qualquer referência ao veículo objeto dos autos.
Destarte, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – RELATORA